Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-74.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009730-74.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 13.477.477/0001-04 (EMBARGANTE), MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 13.477.477/0004-57 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de Embargos de Declaração é oponível para corrigir erro material, bem como para denunciar a existência de omissão, obscuridade ou de contradição no pronunciamento judicial.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1009730-74.2019.8.11.0000 PJE

EMBARGANTE:
MEGAMAMUTE COMÉRCIO ONLINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Megamamute Comércio Online de Eletrônicos e Informática Ltda.,
em face do acórdão proferido nos autos do recurso de agravo interno interposto pela Embargante, com a finalidade de sanar omissão, contradição e obscuridade existente no acórdão embargado.

O Recorrente se insurge novamente, por meio do presente recurso, defendendo a ocorrência de omissão, porquanto a decisão recorrida não analisou o fundamento utilizado pela Recorrente para demonstrar que sua situação (relativa aos depósitos) se enquadra nos requisitos exigidos pelo precedente do STJ (REsp 1704520) para mitigar o rol de cabimento do Agravo de Instrumento do art. 1.015 do CPC.

Alega que a decisão é obscura ao afirmar que a Recorrente requer a consignação em pagamento dos valores (art. 539 do CPC), posto que claramente o pedido foi feito com base no direito do contribuinte de realizar depósitos judiciais para suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, CTN), pedido este que é amparado pela jurisprudência pacífica do STJ.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja:

a) Sanada a omissão relativa aos fundamentos utilizados pela Recorrente para demonstrar estar enquadrada nos requisitos do precedente do STJ que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC;

(b) Eliminada a contradição referente ao requisito exigido pelo STJ no precedente supramencionado (irreversibilidade) e o requisito de fato exigido na decisão recorrida (”pedido não encontra guarida no art. 151, II, do CTN”);

(c) Esclarecida a obscuridade do acórdão no sentido de que, ao contrário do afirmado, não houve pedido de consignação em pagamento (art. 539 do CPC), mas sim de depósito judicial (art. 151, II, do CTN), cujos efeitos são completamente diferentes.

O Embargado apresentou contrarrazões, junto ao Id. 29089950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020